Tribunal: TJES
Processo: 0000106-53.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-53.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRO FATO IMPUTADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VÍNCULO FAMILIAR QUE NÃO AFASTA A CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (TEMA REPETITIVO 1.144). SITUAÇÃO DE REDUZIDA VIGILÂNCIA DO IMÓVEL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ora apelante pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), com relação à vítima A.S., absolvendo-o em relação a outro episódio narrado na denúncia envolvendo a vítima Benedicto.

2.
Consta que, em 12/11/2022, o apelante, no Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva/ES, subtraiu uma serra circular elétrica pertencente ao seu tio, vítima Alexandro Silva, aproveitando-se do fácil acesso ao imóvel durante o repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
São duas as questões em discussão:

(i) verificar se a condenação do apelante encontra respaldo suficiente no conjunto probatório;

(ii) analisar se é cabível o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), sob o argumento de que o delito ocorreu por volta das 19h.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de restituição.

5.
A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima em sede inquisitorial e judicial, os quais se mostraram firmes e coerentes, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos delitos contra o patrimônio, quando em harmonia com outros elementos probatórios.

7.
A alegação defensiva de que o vínculo familiar entre vítima e acusado comprometeria a credibilidade do relato não se sustenta, inexistindo prova de animosidade ou interesse que maculasse o testemunho.

8.
Quanto à majorante do repouso noturno, o STJ, no Tema Repetitivo nº 1.144, fixou entendimento de que tal circunstância incide sempre que o crime ocorrer em período de vulnerabilidade da vigilância do patrimônio, independentemente de horário fixo. No caso, o delito foi praticado em ambiente residencial, por volta das 19h, quando a vítima já se encontrava em repouso doméstico, havendo fragilidade de vigilância do bem.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000106-53.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034, SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRATA - ES29610-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES (id 13416838), que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o absolvendo quanto ao crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, II, do CP), quanto à vítima Benedicto de Oliveira, e o condenando pela prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno
(art. 155, § 1º, do Código Penal), com relação à vítima Alexandro Silva, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e o pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
12/11/2022
, no Bairro Vila Nova de Cima, João Neiva/ES, o acusado, durante repouso noturno e de forma consciente, subtraiu para si uma serra circular elétrica pertencente à vítima
Alexandro Silva
, seu tio, aproveitando-se do conhecimento que tinha a respeita da rotina da vítima.

No episódio, o acusado, por volta das 19h/20h, adentrou ao quintal da residência da vítima, onde a ferramenta estava depositada na varanda, retirando-a sem autorização. Conforme apurado, o acusado sabia que o portão não costumava ser trancado, estando preso apenas por corrente e prego.

Consta ainda que, em
17/12/2022
, no Centro de João Neiva/ES, o denunciado, mediante abuso de confiança, teria subtraído um telefone celular LG, modelo K11, pertencente à vítima
Benedicto de Oliveira
, a quem se ofereceu para ajudar a conseguir transporte, solicitando o aparelho para efetuar uma ligação ao passo que devolveu apenas a capa vazia.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório
, requerendo a
absolvição
do acusado. Alega, ainda, que a existência de vínculo familiar entre réu e vítima, compromete a imparcialidade do relato da vítima (id 13416849).

Todavia, ao compulsar os autos, constato que a sentença encontra-se
adequadamente fundamentada
, tendo o Magistrado analisado detidamente o acervo probatório, em plena observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A
materialidade delitiva
, restou devidamente comprovada por meio do
B
oleti
m

Unificados
nº 49782778,
auto de apreensão
(fls. 47) e
auto de restituição
(fls. 48).

A
autoria
também está demonstrada de forma segura, posto que os depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, foram firmes, descrevendo de maneira minuciosa que o apelante, ao adentrar em sua residência, subtraiu a serra elétrica ali existente, fato que foi posteriormente confirmado pela confissão extrajudicial do acusado e corroborado pelas circunstâncias fáticas apuradas nos autos.

Nesse contexto, é oportuno destacar a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, assume especial relevância probatória. Cito precedente:

(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.(...)

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS,

Data de Julgamento: 04/03/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

De igual forma, a alegação defensiva acerca da suposta
suspeição do relato da vítima
em razão de vínculo familiar não se sustenta, porquanto não há nos autos qualquer indício de animosidade prévia ou interesse pessoal que pudesse macular a credibilidade do depoimento prestado, o qual se mostrou compatível com os demais meios de prova.

Indo Adiante, postula, o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno
(art. 155, §1º do CP), sustentando que o fato se deu às 19h, fora do intervalo usual (22h-6h).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo
(Tema 1.144),
consolidou o entendimento de que o repouso noturno corresponde ao período em que a coletividade se recolhe para descansar, não havendo marco temporal rígido, devendo-se atentar aos costumes locais e à situação fática de vulnerabilidade do bem.

No caso, o crime ocorreu em ambiente residencial, por volta das 19h, quando a vítima já se encontrava em casa, em situação de reduzida vigilância – o portão sequer possuía tranca –, contexto que se amolda perfeitamente à hipótese legal.

Com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
, o STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4834203),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso, arbitro, em favor da defensora dativa,
Dra. DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - OAB ES16034
, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.